Tribunal: TJES
Processo: 0001332-81.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001332-81.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HUDSON VIEIRA RENOLDI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001332-81.2022.8.08.0050

APELANTE: HUDSON VIEIRA RENOLDI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO ENFRENTAMENTO DA TESE DEFENSIVA DE ESTADO DE NECESSIDADE.
DECISÃO FUNDAMENTADA DE MANEIRA IDÔNEA.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
DANO QUALIFICADO.
ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade da sentença: Nada obstante o Juízo sentenciante não tenha rechaçado expressamente todas as teses defensivas, ofereceu fundamentação suficiente para respaldar o édito condenatório. A jurisprudência consolidada reconhece que o juiz não está obrigado a abordar detalhadamente cada argumento apresentado, bastando que a decisão esteja fundamentada de maneira idônea. Outrossim, a apreciação das provas e a fundamentação do juízo estavam em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado, não havendo manifesta ilegalidade no caso vertente. Preliminar rechaçada.

2.
“
O estado de necessidade não está caracterizado se não esteve presente, em nenhum momento, o perigo atual e iminente para o réu, condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do art. 24 do Código Penal. A mera alegação de dificuldade financeira não justifica a prática delitiva" (AgRg no REsp n. 1.591.408/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 17/6/2016). (AgRg no AREsp n. 2.347.502/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024.)

3.
Inexiste comprovação de que a alegada ameaça sofrida pelo réu pudesse causar perigo atual e de que não havia outra maneira de se proteger a não ser ateando fogo no colchão no interior da cela do estabelecimento prisional onde se encontrava encarcerado.

4. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade, porquanto não comprovada a ameaça atual a direito próprio ou alheio que justificasse a prática delitiva ou ainda que a conduta em si não era inevitável.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001332-81.2022.8.08.0050

APELANTE: HUDSON VIEIRA RENOLDI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

P
RELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA

NÃO
ENFRENTAMENTO DA
TESE DEFENSIVA
DE ESTADO DE NECESSIDADE

A Defesa argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o fundamento de que não foram enfrentadas as teses defensivas no sentido de que, ao atear fogo no colchão da cela, o acusado agiu em estado de necessidade.

Ora, ao examinar a sentença objurgada, verifica-se que, nada obstante o Juízo sentenciante não tenha rechaçado expressamente todas as teses defensivas, ofereceu fundamentação suficiente para respaldar o édito condenatório.

É de se pontuar, ainda, que a jurisprudência consolidada reconhece que o juiz não está obrigado a abordar detalhadamente cada argumento apresentado, bastando que a decisão esteja fundamentada de maneira idônea.

Outrossim, a apreciação das provas e a fundamentação do juízo estavam em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado, não havendo manifesta ilegalidade.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
HUDSON VIEIRA RENOLDI

em face da r. Sentença (Id. 8360404), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no artigo 163, inciso III, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa.

Emerge da exordial acusatória (Id. 8360399, pp. 03/04) que, no dia 18/8/2022, no Complexo Penitenciário de Viana, o denunciado, de forma livre e consciente, destruiu patrimônio pertencente ao Estado, ateando fogo em 01 (um) colchão.

Ressai que, após a liberação de internos da parte superior da galeria para o banho de sol, o operador da torre de controle visualizou fumaça e algumas labaredas de fogo saindo da cela “E 201”. Imediatamente, os agentes adentraram a galeria, sendo solicitado a abertura da cela, momento em que saiu o interno Hudson. Consta, ainda, que o interno utilizou uma lupa artesanal para atear fogo no colchão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição, em razão do estado de necessidade.

A
materialidade
restou devidamente comprovada por meio do Laudo pericial de danos por fogo (Id. 8360399, pp. 29/41) e prova oral

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado confessou a prática delitiva, havendo declarado que
“(...) que no dia 18/08/2022, estava preso na cela E 201, no Complexo Penitenciário;
que ateou fogo no colchão; que fez isso porque já vinha pedindo ao Chefe de Segurança e Chefe de plantão do dia, a Daniele, para que vissem o problema que tinha na galeria; que o Chefe de Segurança falou para sua família que não faria nada e que era para resolver com os presos, pois, não o tirariam da galeria; que colocou a toalha na portinhola
, porque esse é o procedimento quando quer a atenção do Chefe de plantão; que quando a Chefe do Plantão veio disse que passaria para o Chefe de Segurança e, quando ela retornou, lhe disse que não tinha sido autorizado e que era para se virar com os outros internos;
que já estava há mais de uma semana sem sair para o banho de sol, só saindo para a visita e atendimento
, pois nessa hora os agentes armados fazem a escolta dos presos;
que colocou fogo usando uma bolha artesanal feita com sacola, um arco, água; que coloca no sol e o reflexo faz fogo
;
que estava sendo ameaçado por conta de uma briga que houve na galeria E onde ficava e os presos da galeria disseram que tinha falado para o Chefe de Segurança o nome dos presos que brigaram e pegaram o interno no convívio e que por isso não poderia ficar ali, pois era delator e fechava com o “Bope”
; que os presos pararam na frente da sua cela e queriam lhe furar, então falou com o Chefe de Segurança e de Plantão, mas eles não resolveram; que já estava sem ir para o banho de sol há uns 05 ou 06 dias;
que depois que ateou fogo temeu por sua vida, porque sua intenção era chamar a atenção de alguém para que o tirassem dali; que fez isso porque pensou ser a única coisa que poderia lhe salvar daquela situação que se encontrava
(...).” (negrito nosso)

Sabatinada em Juízo, a testemunha Agente Penitenciário/SEJUS
JOSÉ RONALDO DA VITÓRIA RIBEIRO
declarou que
“(...) que neste dia estava no módulo tirando os presos para o banho de sol e geralmente saem todos os presos; que o preso que não quer sair fica na cela e têm dois agentes que ficam em cada quadra monitorando o banho de sol dos presos;
que, de repente, viram uma fumaça escura saindo e os agentes do lado de fora chamaram via rádio avisando que tinha uma fumaça escura saindo pela ventana; que imediatamente pediram para que fossem abertas todas as celas, pois pensavam que todos os presos haviam saído, porém, o acusado havia ficado dentro da cela; que o acusado fez uma lupa artesanal usando um frasco de sabonete “rolon” com um plástico e água para por fogo em alguma coisa; que o colchão é de um material que não pega fogo apenas solta a fumaça tóxica; que na época o acusado alegou que fez isso porque queria sair do Presídio e que ninguém dava atenção a ele; que dentro do Presídio os internos fazem comércio como venda de marmitas e troca de doce, não pagam e ficam nessa guerra e o acusado alegou isso; que o acusado já passou praticamente por todas as galerias dentro do presídio; que o acusado queimou outras coisas como roupa e depois tiveram que isolar o local para ninguém entrar
e para a perícia da Polícia Civil; que o acusado assumiu que ateou fogo e foi conduzido para fazer ocorrência do que havia acontecido e ficou em uma cela de triagem onde ficam os presos que chegam de outra Unidade e que ficam ali antes de subir para a galeria; que o acusado ficou na triagem por um tempo e depois foi transferido,
pois ele alegou que tinha inimigos ali; que não foi constatado se ele realmente tinha inimigos no Presídio; que entrou na cela mas, primeiro entraram outros agentes;
que quando o acusado saiu no procedimento e, quando adentraram, um dos agentes tossiu por causa da fumaça tóxica; que imediatamente, ao se perceber a fumaça, a cela foi aberta; que geralmente a prática não é essa mas, como sabiam que a maioria dos internos haviam saído para o banho de sol, fizeram assim; que não sabiam que o acusado tinha ficado; que os internos não são obrigados a sair; que ninguém, imaginava que o acusado colocaria fogo na cela; que abriram a cela logo por causa da própria saúde do acusado; que não têm como fazer o controle de quem saiu da cela para o banho de sol, pois até tem a lista, mas eles não são obrigados a sair; que os internos só saem quando tem algum procedimento de revista da GRP e, neste caso, eles são obrigados a sair da cela para que seja realizada a revista; que os internos fazem esse comércio de marmitas de uma cela para outra e quando é detectado se leva e faz a ocorrência, pois é proibido pela Unidade e se os agentes visualizarem são obrigados a intervir; que não sabe informar porque o acusado mudou de cela anteriormente, pois atuava em outro módulo; que o acusado é um preso conhecido e já ficou na galeria C (Charle) que é a melhor galeria onde fica os internos mais velhos; que o acusado era um preso conhecido, porque era indisciplinado, sempre arrumava confusão e brigava com alguém na cela; que o acusado não lhe relatou o porquê ateou fogo; que aparentemente o acusado não estava lesionado quando foi retirado da cela; que no dia que os fatos ocorreram o acusado estava sozinho na cela, pois os demais presos haviam saído para o banho de sol (...).”

Por sua vez, a testemunha Agente Penitenciário/SEJUS
MASCIMINO TEIXEIRA NASCIMENTO
declarou que
“
(...) que os presos da galeria E (Eco) da parte de cima saíram para o banho de sol, menos o acusado, mas ninguém percebeu que ele não havia saído; que quando o banho de sol começou a torre avisou que a cela 201 estava pegando fogo, então, na companhia do agente Ronaldo, pediram que abrissem a porta da galeria e depois a da cela onde estava o acusado, mas até então não sabiam se tinha alguém lá dentro;
que quando abriu a cela o acusado saiu e constataram que estava pegando fogo, então tentaram apagar, mas já estava tudo queimado; que o único que estava dentro da cela no momento do fogo era o acusado; que o acusado confessou que havia sido ele que havia colocado fogo; que ele disse que fez isso porque queria ser transferido e ninguém o transferia e porque estava sendo ameaçado; que o acusado não relatou o motivo da ameaça, assim como também não disse quem o estava ameaçando; que o acusado disse que estava sendo ameaçado pela cadeia toda;
que não dava para ver se o acusado estava machucado quando saiu da cela por causa da fumaça; que a agente Daniele Moreira Assis era chefe imediata do plantão (...).”

À luz de tal cenário, insta salientar que, em consonância com a definição contida no art. 24, do Código Penal, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

Assim sendo, a excludente pressupõe a ocorrência de um fato que vise a salvaguardar de um perigo atual, desde que tal perigo não tenha sido provocado pela vontade do agente, nem poderia este evitar de outra forma. Ademais, a proteção deve se referir a um direito próprio ou alheio, cujo sacrifício não seria razoável exigir.

Na esteira do entendimento perfilhado pelo Tribunal da Cidadania,
“
O estado de necessidade não está caracterizado se não esteve presente, em nenhum momento, o perigo atual e iminente para o réu, condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do art. 24 do Código Penal. A mera alegação de dificuldade financeira não justifica a prática delitiva"
(AgRg no REsp n. 1.591.408/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 17/6/2016). (AgRg no AREsp n. 2.347.502/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024.)

No caso vertente,
não há comprovação de que a alegada ameaça sofrida pelo réu pudesse causar perigo atual e de que não havia outra maneira de se proteger a não ser ateando fogo no colchão no interior da cela do estabelecimento prisional onde se encontrava encarcerado
.

Desta feita, não restando demonstrada a inevitabilidade da conduta praticada, inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade, porquanto não comprovada a ameaça atual a direito próprio ou alheio que justificasse a prática delitiva ou ainda que a conduta em si não era inevitável.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)